Tribunal: TJSP
Processo: 0555353-22.2010.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Inconstitucionalidade declarada pelo STF. Acórdão que entendeu que não se aplica a Lei no 11.960/09. Caso dos autos que já tem ofício requisitório expedido e pago. Retratação do julgado, nos termos da modulação

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Inconstitucionalidade declarada pelo STF. Acórdão que entendeu que não se aplica a Lei no 11.960/09. Caso dos autos que já tem ofício requisitório expedido e pago. Retratação do julgado, nos termos da modulação dos efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferida nas ADIs no 4.357 4.425. Retratação do julgado, para dar provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0555353-22.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ROSANDIR COELHO
LOPES (E OUTROS(AS)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Retrataram-se do que foi julgado para dar provimento ao agravo de
instrumento. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MOACIR PERES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0555353-22.2010.8.26.0000 -Voto no 33.604
2
VOTO No 33.604
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0555353-22.2010.8.26.0000 de São Paulo
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: ROSANDIR COELHO LOPES
RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO Art.
1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09.
Inconstitucionalidade declarada pelo STF. Acórdão que
entendeu que não se aplica a Lei no 11.960/09. Caso dos
autos que já tem ofício requisitório expedido e pago.
Retratação do julgado, nos termos da modulação dos efeitos
das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferida
nas ADIs no 4.357 4.425. Retratação do julgado, para dar
provimento ao agravo de instrumento.
A Fazenda do Estado de São Paulo interpôs recursos especial
(fls. 176/192) e extraordinário (fls. 194/213) contra v. acórdão que negou
provimento ao agravo de instrumento por ela interposto (fls. 171/173).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público,
conforme disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para que a
Turma Julgadora reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do
Código de Processo Civil, considerando o julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR
Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 238),
ressaltando ainda o julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810 do Supremo
Tribunal Federal (fls. 239/240).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Em discussão a respeito da aplicação da Lei no 11.960/09, em
ofício requisitório expedido, esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público
decidiu que não há como reconhecer eficácia retroativa, razão pela qual não se
aplica a referida lei (fls. 171/173).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0555353-22.2010.8.26.0000 -Voto no 33.604
3
Entretanto, se trata de ofício requisitório expedido em 29.6.2009
(fls. 106/109) e pago em 30.10.2009 (fls. 111) e 31.3.2010 (fls. 117), não
sendo o caso de aplicação do entendimento dos paradigmas apontados Tema
810 e Tema no 905.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidade
nos
4425
e
4357,
declarou
a
inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Emenda Constitucional no
62/2009 e, por arrastamento, de parte do art. 5o da Lei 11.960, de 2009, e ao
modular os efeitos da decisão, manteve válidos os precatórios expedidos até a
data da modulação 25.03.2015 , a partir de quando deve ser aplicado o
IPCA-E como índice de atualização monetária.
Nos termos da Questão de Ordem na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4425, assentou a Suprema Corte:
“(...) In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias
de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs no 4.357 e 4.425 para manter a
vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela
Emenda Constitucional no 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a
contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à
declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando
como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de
ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou
pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial
de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da
Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os
créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)...”
Com efeito, tratando-se de ofício requisitório já expedido e pago,
deve ser respeitada a modulação dos efeitos, mantendo-se a TR como
indexador da correção monetária.
Assim, é caso de retratação do julgado, porém nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0555353-22.2010.8.26.0000 -Voto no 33.604
4
modulação de efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade
proferidas nas ADIs no 4.357 e 4.425, para dar provimento ao agravo de
instrumento da Fazenda Estadual.
Ante o exposto, retrata-se do que foi julgado, para dar
provimento ao recurso da Fazenda Estadual.
MOACIR PERES
Relator